Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE QUESTIONADA. SITUAÇÃO COMPLEXA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. JUÍZO DO INVENTÁRIO. INCOMPETENTE. ART. 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA ADVOGADA DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extintos sem mérito embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de situação complexa que autoriza a remessa da discussão para as vias ordinárias conforme art. 612 do Código de Processo Civil e a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando há correlação entre os argumentos apresentados pela parte recorrente e os fundamentos da decisão recorrida.
4. O requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser veiculado em petição enquanto pendente o julgamento da apelação, já que trata de análise anterior ao julgamento do recurso.
5. Caracteriza situação complexa e que foge do escopo de competência do Juízo do inventário a discussão em embargos de terceiro sobre a validade de negócio jurídico em razão de suposta simulação de contrato de cessão de direitos de imóvel, circunstância que acarreta a remessa da questão para as vias ordinárias. Inteligência do art. 612 do Código de Processo Civil.
6. A tentativa de alterar a verdade dos fatos e imputar à parte contrária conduta supostamente desidiosa que é desmentida pelos atos processuais que foram documentados nos autos configura litigância de má-fé.
7. A extinção dos embargos de terceiro sem resolução do mérito permite a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios se ela deu causa à extinção por remeter a questão para o Juízo inadequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da parte embargante conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Recurso da advogada da parte embargada conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Caracteriza situação complexa e que foge do escopo de competência do Juízo do inventário a discussão em embargos de terceiro sobre a validade de negócio jurídico em razão de suposta simulação de contrato de cessão de direitos de imóvel, circunstância que acarreta a remessa da questão para as vias ordinárias. Inteligência do art. 612 do Código de Processo Civil."
"2. A extinção dos embargos de terceiro sem resolução do mérito permite a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios se ela deu causa à extinção por remeter a questão para o Juízo inadequado."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 612 e 1.009, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1199582 de relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível; Acórdão no 1947004 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível.